Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740132-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANE GALDINO MORAIS SILVA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios oposto por DIANE GALDINO MORAIS SILVA contra a decisão (ID64474219) que indeferiu o pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo à apelação cível interposta pela embargante. Aduz, nas razões do recurso, que a decisão embargada padece de omissão relevante, tendo deixado de observar que a embargante está em tratamento médico contínuo e indispensável, além da ausência de notificação prévia de 60 dias, conforme exigido pelo Tema 1.082/STF. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a urgência no tratamento da embargante e a necessidade de notificação prévia de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde. Requer também a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Na espécie, a embargante pretende o acolhimento de seus embargos, com efeito modificativo, para que a decisão embargada seja reformada, a fim de que seja reconhecida a urgência no tratamento médico e deferido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustenta a ocorrência de omissão na decisão. Em que pese o alegado pela embargante na intenção nítida de modificar a decisão proferida por este Relator, não lhe assiste razão. A omissão em relação à urgência no tratamento prescrito pelo médico não existe. Na realidade, a embargante pretende discutir, por via inadequada, o mérito que será discutido no recurso de apelação. O art. 1.012, §4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No que tange ao pedido específico de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registra-se que o art. 35-C da Lei 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante colaciona diversos resultados de exames e relatórios médicos nas especialidades de neurologia, ortopedia, cardiologia e gastroenterologia. Em que pese a alegação de necessidade de continuidade de tratamento médico, não se verifica a existência de relatório médico que indique a imprescindibilidade de tratamento que implique em risco de vida ou piora grave do estado de saúde da embargante. Em que pese a demonstração pelos relatórios médicos sobre a necessidade de tratamento contínuo, como por exemplo, acompanhamento trimestral de níveis hormonais e exames de imagem (ID 64743891), fisioterapia regular em razão de dor persistente no joelho (ID 64743886) e acompanhamento médico por gastroenterologista (ID 64743882), não há evidência de risco de vida ou de lesões irreparáveis que, segundo o art. 35-C da Lei 9.656/1998 denotam a hipótese de emergência. Desse modo, não demonstrado o perigo atual de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada. O fato de a embargante não concordar com o indeferimento do efeito suspensivo não induz a reanálise do pedido. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrentes devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade. Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator